Tribunal: TJBA
Processo: 8002126-09.2023.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002126-09.2023.8.05.0213 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: KAIQUE DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. BIS IN IDEM. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal, 1ª Turma, que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal e manteve integralmente sentença condenatória pelos crimes de incêndio majorado, ameaça e contravenção penal de vias de fato, nos quais a defesa apontou omissão quanto à análise da tese subsidiária de afastamento da valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar, de forma específica, a alegação defensiva de inidoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, com reflexos na fixação da pena-base. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresenta omissão relevante, consistente na ausência de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. 4. O acórdão embargado limitou-se a afirmar genericamente a adequação da dosimetria, sem analisar a tese defensiva de bis in idem na valoração negativa da culpabilidade. 5. A fundamentação baseada na “ciência da gravidade do crime” ou na “indiferença à integridade física da vítima” refere-se a elementos inerentes ao dolo e ao potencial conhecimento da ilicitude, não configurando, por si sós, um plus de reprovabilidade apto a justificar a exasperação da pena-base. 6. A culpabilidade, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, exige demonstração concreta de grau de censurabilidade superior ao ordinário do tipo penal, o que não se verificou nos delitos de incêndio majorado, ameaça e vias de fato. 7. A ausência de enfrentamento específico da tese defensiva caracteriza omissão violadora do dever constitucional e legal de fundamentação das decisões judiciais. 8. Reconhecida a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para afastar a valoração negativa da culpabilidade e redimensionar as penas, mantendo-se inalterados os demais vetores e fases da dosimetria não impugnados. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta que demonstre grau de reprovabilidade superior ao inerente ao tipo penal. 2. A mera referência à ciência da ilicitude ou à gravidade abstrata da conduta configura motivação genérica e caracteriza bis in idem na dosimetria da pena. 3. Configura omissão o acórdão que deixa de enfrentar argumento defensivo específico capaz de, em tese, alterar o resultado do julgamento, impondo-se sua integração com eventual modificação do decisum. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 69, 147 e 250, §1º, II, “a”; CPP, art. 315, §2º, IV; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 770059/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023, DJe 20.04.2023; STJ, HC nº 453169/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 06.06.2019, DJe 17.06.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002126-09.2023.8.05.0213, em que figuram como apelante KAIQUE DOS SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos e, no mérito, acolhê-los , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.